Tribunal: TJPA
Processo: 0800950-88.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800950-88.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLAUDIANE PEREIRA LIMA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Em síntese, narra o Agravante que o recurso de Apelação inadmitido pela decisão ID 5217401, não foi interposto fora do prazo, alegando que a certidão ID nº 5033003, induziu a Desembargadora a erro. Requerendo a reforma da decisão.

2.

Nesse sentido, não há que falar sobre a tempestividade da Apelação, pois o recorrente tomou conhecimento da decisão no dia 05/10/2020, tendo o prazo iniciado no dia 06/10/2020. Por ser Fazenda Pública o recorrente possuía prazo em dobro, sendo 30 (trinta) dias úteis, assim o prazo final para interposição do recurso seria no dia 19/11/2020.

3.

Ocorre que, o Agravante interpôs o recurso no dia 20/11/2020, um dia após ter finalizado o prazo, sendo, portanto, intempestiva a Apelação nos termos do art. 1.003, § 5º do CPC.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 29 de novembro de

2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CIVEL, interposto por MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, nos Autos da Ação de Cobrança de Depósitos de FGTS, movido em face de CLAUDIANE PEREIRA LIMA, contra decisão (ID nº 5217401) que não conheceu o recurso de Apelação, nos termos do art. 932, III do CPC.

Em síntese, versam os autos principais sobre Ação de Cobrança de Depósitos de FGTS, narra a autora que laborou para o Município de Parauapebas, pelo período de agosto de 2006 a dezembro de 2016, exercendo a função de assessora especial XII, tendo sido contratada por meio de contrato temporário. Requerendo a condenação do réu ao pagamento de verbas decorrente de FGTS. (ID nº 5032978)

Proferida sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, no sentindo de determinar a nulidade do contrato de trabalho, condenando o réu a pagar os últimos 05 (cinco) anos devidos de FGTS. (ID nº 5033002)

Inconformada, a parte oposta interpôs recurso de Apelação, alegando que o Ministro Luiz Roberto Barroso na ADI nº 5090 do STF, determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, argumentando que deve ser aplicado no caso concreto a prescrição bienal. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau. (ID nº 5033003)

Em decisão monocrática proferida por esta relatora, não houve o conhecimento do recurso de Apelação, em razão de ser intempestivo nos termos do art. 932, III do CPC. (ID nº 5217401)

Contra esta decisão, a parte interpôs o presente Agravo Interno, alegando que o prazo para haver a interposição do recurso findaria no dia 20/11/2020, dia em que opôs a Apelação, não sendo intempestiva, afirmando que a certidão ID nº 5033003 induziu a desembargadora a erro, repetindo todos os argumentos alegados anteriormente nos autos. Requer a reforma da decisão agravada. (ID nº 5702432)

Em contrarrazões, a parte Agravada alega que o prazo para que fosse feita a interposição do recurso era até o dia 19/11/2020, uma vez que, a contagem inicial do prazo ocorreu no dia 06/10/2020, encerrado no dia 19/11/2020, sendo a Apelação intempestiva. Requer que seja negado provimento ao recurso de Agravo Interno. (ID nº 5929345)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do presente recurso consiste em analisar a tempestividade do recurso de Apelação.

Nesse sentindo, o art. 1.003, §5º do CPC, dispõe de modo geral, sobre os prazos de interposição de recursos, versando que excetuando os Embargos de Declaração, todos os recursos possuem prazo de 15 (quinze) dias para serem opostos. No caso concreto, por se tratar da Fazenda Pública, a parte possuía prazo em dobro, ou seja, 30 (trinta) dias úteis.

Assim sendo, o Agravante tomou conhecimento da sentença em 05/10/2020, o prazo começou a ser contado no dia 06/10/2020, e possuindo o prazo de 30 (trinta) dias úteis para interpor recurso, o prazo final ocorreu no dia 19/11/2020. No entanto, o Agravante interpôs a Apelação no dia 20/11/2020, um dia após o fim do prazo, havendo, portanto, a intempestividade do recurso, não podendo ser conhecido, em razão de não ser admissível, conforme art. 932, III do CPC, artigo
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ademais, não há razoabilidade em acolher os argumentos trazidos na Apelação, que foram repetidos no presente Agravo Interno, pelo que mantenho a decisão em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém - PA, 29 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 07/12/2021